Tribunal: STJ
Processo: 0810969-39.2025.8.02.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 227445 - AL(2025/0435674-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: LEANDRO SANTOS DE ARAUJO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EM
. ROUBO PRATICADO EM CONCURSO DE
HABEAS CORPUS
AGENTES E COM ARMA BRANCA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO
DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao recurso ordinário em
, mantendo a prisão
habeas corpus
preventiva decretada pelo Juízo de origem. A defesa sustenta ausência de
fundamentação concreta para a segregação cautelar, alegando que a
decisão se baseou exclusivamente na gravidade abstrata do delito e em
antecedentes infracionais pretéritos. Requer a revogação da prisão
preventiva.
2. O ora agravante foi preso em flagrante, em
e denunciado pela
7/8/2025,
prática de roubo majorado, nos termos do
§ 2o, II e VII, do Código
art. 157,
Penal. A custódia foi convertida em preventiva pelo Juízo de origem, que
fundamentou a decisão na gravidade concreta da conduta e no histórico
criminal, incluindo atos infracionais pretéritos e ações penais em curso.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva do
recorrente foi devidamente fundamentada com base em elementos
concretos aptos a demonstrar a necessidade da medida para garantia da
ordem pública, especialmente diante de antecedentes infracionais e risco
de reiteração delitiva.
III. Razões de decidir
4. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta da conduta
praticada, evidenciada pelo
do delito, que envolveu roubo
modus operandi
em concurso de agentes, com grave ameaça à vítima mediante uso de
arma branca.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que
antecedentes infracionais e ações penais em curso são elementos idôneos
para fundamentar a prisão preventiva, especialmente quando evidenciam a
contumácia delitiva.
Documento eletrônico VDA54107006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:24:19
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 10273ca4-a87c-4a0d-9095-e391e441fab2

6. As condições pessoais favoráveis do recorrente, como primariedade
técnica, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a
prisão preventiva quando presentes os requisitos do
do Código de
art. 312
Processo Penal.
7. Medidas cautelares diversas da prisão foram consideradas insuficientes
para resguardar a ordem pública, especialmente diante do histórico de
descumprimento de medidas socioeducativas pelo agente.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva exige a presença simultânea da prova da
materialidade do crime, indícios suficientes de autoria e demonstração
concreta de perigo gerado pela liberdade do imputado, nos termos do
do CPP. 2. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
art. 312
do delito, é fundamento idôneo para justificar a prisão
modus operandi
preventiva. 3. Antecedentes infracionais e ações penais em curso são
elementos idôneos para demonstrar a periculosidade do agente e justificar
a prisão preventiva. 4. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão
preventiva quando presentes os requisitos do
do CPP. 5. Medidas
art. 312
cautelares diversas da prisão podem ser consideradas insuficientes para
garantir a ordem pública, especialmente diante de histórico de
descumprimento de medidas anteriores. Dispositivos relevantes citados:
o, LXVIII; e CPP, arts. 282, 312, 313.
CF/1988, art. 5
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n.
(RG), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, julgado
593.818/SC
em
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Antonio
18/8/2020;
710.216/PR,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
e STJ, HC n.
8/3/2022;
Rel. Min. Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel
847.437/MG,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJE de
10/12/2024,
23/12/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54107006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:24:19
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 10273ca4-a87c-4a0d-9095-e391e441fab2

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 227445 - AL (2025/0435674-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: LEANDRO SANTOS DE ARAUJO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EM
. ROUBO PRATICADO EM CONCURSO DE
HABEAS CORPUS
AGENTES E COM ARMA BRANCA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE
REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao recurso ordinário em
, mantendo a prisão
habeas corpus
preventiva decretada pelo Juízo de origem. A defesa sustenta ausência de
fundamentação concreta para a segregação cautelar, alegando que a decisão
se baseou exclusivamente na gravidade abstrata do delito e em antecedentes
infracionais pretéritos. Requer a revogação da prisão preventiva.
2. O ora agravante foi preso em flagrante, em
e denunciado pela
7/8/2025,
prática de roubo majorado, nos termos do
§ 2o, II e VII, do Código
art. 157,
Penal. A custódia foi convertida em preventiva pelo Juízo de origem, que
fundamentou a decisão na gravidade concreta da conduta e no histórico
criminal, incluindo atos infracionais pretéritos e ações penais em curso.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva do
recorrente foi devidamente fundamentada com base em elementos concretos
Documento eletrônico VDA53737299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:48
Código de Controle do Documento: 4d8bf7f8-b547-4675-ac8d-58cef148287f

aptos a demonstrar a necessidade da medida para garantia da ordem pública,
especialmente diante de antecedentes infracionais e risco de reiteração
delitiva.
III. Razões de decidir
4. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta da conduta
praticada, evidenciada pelo
do delito, que envolveu roubo em
modus operandi
concurso de agentes, com grave ameaça à vítima mediante uso de arma
branca.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que
antecedentes infracionais e ações penais em curso são elementos idôneos
para fundamentar a prisão preventiva, especialmente quando evidenciam a
contumácia delitiva.
6. As condições pessoais favoráveis do recorrente, como primariedade
técnica, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a
prisão preventiva quando presentes os requisitos do
do Código de
art. 312
Processo Penal.
7. Medidas cautelares diversas da prisão foram consideradas insuficientes
para resguardar a ordem pública, especialmente diante do histórico de
descumprimento de medidas socioeducativas pelo agente.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva exige a presença simultânea da prova da materialidade
do crime, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta de perigo
gerado pela liberdade do imputado, nos termos do
do CPP. 2. A
art. 312
gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
do delito, é
modus operandi
fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva. 3. Antecedentes
infracionais e ações penais em curso são elementos idôneos para demonstrar
a periculosidade do agente e justificar a prisão preventiva. 4. Condições
pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os
requisitos do
do CPP. 5. Medidas cautelares diversas da prisão
art. 312
podem ser consideradas insuficientes para garantir a ordem pública,
especialmente diante de histórico de descumprimento de medidas anteriores.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
o, LXVIII; e CPP, arts. 282, 312, 313.
art. 5
Documento eletrônico VDA53737299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:48
Código de Controle do Documento: 4d8bf7f8-b547-4675-ac8d-58cef148287f

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 593.818/SC (RG), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, julgado em
STJ, AgRg no HC n. 710.216/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha
18/8/2020;
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
e STJ, HC n. 847.437/MG, Rel.
8/3/2022;
Min. Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
DJE de
10/12/2024,
23/12/2024.
RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por LEANDRO SANTOS DE
ARAÚJO contra decisão em que neguei provimento ao recurso em
por
habeas corpus
ele interposto.
Infere-se dos autos que o ora agravante, preso em flagrante em 7/8/2025,
foi denunciado por infração ao

art. 157, § 2o, II e VII, do Código Penal. A custódia foi
convertida em preventiva (e-STJ fls. 39/41).
Impetrado prévio
na origem, a ordem foi denegada, em acórdão assim
writ

ementado (e-STJ fls. 98/99):
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. PRISÃO
Ementa:
HABEAS CORPUS
PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE
CONCRETA
DO
CRIME.
RISCO
DE
REITERAÇÃO.
EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM CURSO E ATOS INFRACIONAIS
PRETÉRITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1 Habeas corpus impetrado em face de decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva, diante da suposta prática de roubo majorado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos
do
do CPP para a manutenção da prisão preventiva e se a aplicação
art. 312
de medidas cautelares alternativas seria suficiente para o caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva exige a presença simultânea da prova da materialidade
do crime, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta de perigo
gerado pela liberdade do imputado, nos termos do
do CPP.
art. 312
4. A decisão de primeiro grau fundamenta-se na gravidade concreta da
conduta (roubo praticado em concurso de agentes, com restrição à vítima e
uso de arma branca), evidenciando risco à ordem pública.
5. O histórico criminal do paciente, que responde a ação penal pela suposta
prática de roubo, perpetrado, inclusive, no corrente ano, assim como, a
Documento eletrônico VDA53737299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:48
Código de Controle do Documento: 4d8bf7f8-b547-4675-ac8d-58cef148287f

existência de processos de execução de medidas socioeducativas por
condutas análogas ao roubo, reforçam a periculosidade do agente e a
possibilidade de reiteração delitiva.
6. A jurisprudência do STJ reconhece que maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretéritos e ações penais em curso evidenciam a contumácia
delitiva e legitimam a prisão preventiva.
7. As condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa,
ocupação lícita) não afastam a custódia quando presentes os requisitos do
do CPP.
art. 312
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem de
denegada.
habeas corpus
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
o, LXVIII; CPP, arts. 282, 312,
art. 5
313.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 593.818/SC (RG), Rel. Min.
Roberto Barroso, Plenário, j. 18.08.2020; STJ, AgRg no HC 710.216/PR, Rel.
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08.03.2022; STJ, HC n.
847.437/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
D Je de
10/12/2024,
23/12/2024.

No STJ, alegou ausência de fundamentos do decreto preventivo,
defendendo a aplicação de medidas cautelares alternativas.
Em decisão acostada às e-STJ fls. 135/142, neguei provimento ao recurso,
motivando a interposição do presente agravo regimental.
Em suas razões, a defesa afirma que "[a] decisão agravada não enfrentou
de forma suficiente as teses centrais desenvolvidas no recurso, especialmente no que
se refere à inexistência de qualquer demonstração concreta e contemporânea do
periculum libertatis. E "embora faça menção à “gravidade concreta” e ao “modus
operandi”, a decisão não apresenta nenhum elemento fático específico que ultrapasse
(e-STJ fl. 150).
a mera descrição típica do delito"
Sustenta que a utilização de registros socioeducativos não servem para
comprovar o risco atual a autorizar a custódia cautelar.
Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, com a imediata revogação da
prisão preventiva. Alternativamente, requer a substituição da custódia por medidas
cautelares.
É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

Documento eletrônico VDA53737299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:48
Código de Controle do Documento: 4d8bf7f8-b547-4675-ac8d-58cef148287f

O agravante não trouxe elementos capazes de infirmar a decisão agravada.
Como bem destaquei na decisão agravada, a segregação preventiva encontra-
se devidamente motivada, pois destacou o juiz a gravidade concreta da conduta e a
periculosidade social do recorrente, extraídas do
do delito – ele, em
modus operandi
concurso de agentes, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca,
subtraiu 1 (uma) motocicleta Honda CG 150 Titan EX, ano 2014/2014, e 1 (uma) carteira
contendo toda a documentação da vítima.
Vejam-se os trechos do decreto prisional (e-STJ fls. 40/41):
No tocante ao pleito de liberdade, constato que estão presentes os requisitos
do
do CPP, notadamente o perigo gerado pelo estado de liberdade dos
art. 312
custodiados, evidenciado:
Pela gravidade concreta da conduta, envolvendo crime patrimonial cometido
em concurso de pessoas e com restrição da posse da vítima sobre bem de
valor considerável;
Pelo histórico criminal de Leandro Santos de Araújo, que responde a
processos de execução de medida socioeducativa (autos no 0000242-
78.2019.8.02.0069 e no 0000211-20.2018.8.02.0084);
[...]
Tais circunstâncias revelam risco concreto à garantia da ordem pública e à
aplicação da lei penal, não sendo suficientes e adequadas medidas cautelares
diversas da prisão (art. 319 do CPP), conforme preceitua o
§6o, do
art. 282,
CPP.
POSTO ISSO, com fundamento nos arts. 310, II, e 312, ambos do CPP,
CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE de Leandro Santos de Araujo e
Diego Santos da Silva, devidamente qualificados, em PRISÃO PREVENTIVA.

Segundo a denúncia, "a vítima trafegava em sua motocicleta quando, ao
reduzir a velocidade na altura da Praça das Cacimbas, foi abordada pelos
denunciados e uma terceira pessoa. Um dos indivíduos, apontando-lhe uma faca,
anunciou o roubo e exigiu a entrega do veículo. Os denunciados subtraíram, mediante
grave ameaça, os seguintes bens: 1 (uma) motocicleta Honda CG 150 Titan EX, ano
(e-STJ fl. 6).
2014/2014, e 1 (uma) carteira contendo toda a documentação da vítima"
Ora, a "gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado
grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a
" (AgRg no HC n. 687.840
prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
13/12/2022,
.
19/12/2022)
Destacou o magistrado, ainda, o histórico criminal do recorrente, que
responde a processo pela ocorrência de roubo, além de constar execução de medidas
socioeducativas, também decorrente de conduta análoga ao roubo.
Documento eletrônico VDA53737299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:48
Código de Controle do Documento: 4d8bf7f8-b547-4675-ac8d-58cef148287f

E, ao contrário do que afirma a defesa, atos infracionais pretéritos ou até
mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar
como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a aplicação
de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para o
resguardo da ordem pública.
A propósito, guardadas as devidas particularidades, destaco os seguintes
precedentes:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS
CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE
REITERAÇÃO
DELITIVA.
ORDEM
PÚBLICA.
ANTECEDENTES
INFRACIONAIS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a prisão
preventiva decretada pelo juízo de origem. A defesa sustenta ausência de
fundamentação concreta para a segregação cautelar, alegando que a decisão
se baseou exclusivamente na gravidade abstrata do delito e em antecedentes
infracionais pretéritos. Requer a revogação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva do
paciente foi devidamente fundamentada com base em elementos concretos
aptos a demonstrar a necessidade da medida para garantia da ordem pública,
especialmente diante de antecedentes infracionais e risco de reiteração delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fundamentação da prisão preventiva baseia-se na gravidade concreta da
conduta praticada, revelada pela multiplicidade de atos infracionais análogos a
crimes graves como roubo, furto e porte ilegal de arma de fogo.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização de
antecedentes infracionais pretéritos como indicativo da periculosidade do
agente, especialmente quando demonstram tendência à reiteração delitiva.
5. A decisão originária aponta que medidas diversas da prisão seriam
ineficazes, considerando que o recorrente já ostenta histórico de
descumprimento de medidas socioeducativas anteriormente impostas.
6. O Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que, em casos
excepcionais, é admissível a manutenção da prisão preventiva mesmo diante
de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso, desde que
demonstrada a imprescindibilidade da medida.
Documento eletrônico VDA53737299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:48
Código de Controle do Documento: 4d8bf7f8-b547-4675-ac8d-58cef148287f

7. A primariedade técnica do recorrente não afasta, por si só, a custódia
cautelar, quando há elementos concretos que revelam risco à ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 217.189/ES, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 5/8/2025,
DJEN de
)
14/8/2025.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
FURTO
QUALIFICADO.
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA.
DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
ART. 312
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A decisão monocrática que indefere liminarmente o habeas corpus não viola
o princípio da colegialidade, por haver previsão legal e regimental para tanto.
2. O habeas corpus foi indeferido liminarmente por estar o acórdão combatido
em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, quanto à
idoneidade dos motivos exarados para justificar a prisão preventiva do réu.
3. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do
acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não
decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual
praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se
em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou
contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do
investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP).
4. As circunstâncias mencionadas pelo Juízo singular indicam a gravidade da
conduta em tese perpetrada, diante da subtração do celular da vítima mediante
emprego de uma faca e em concurso de agentes, elementos idôneos,
conforme a jurisprudência desta Corte Superior, para justificar a prisão cautelar
e negar a substituição por medidas menos gravosas.
5. Agravo não provido.
(AgRg no HC n. 946.299/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
)
30/10/2024,
6/11/2024.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE
IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
DO CPP. GARANTIA
ART. 312
DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
ATOS
INFRACIONAIS.
DESPROPORCIONALIDADE
DA
PRISÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
Documento eletrônico VDA53737299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:48
Código de Controle do Documento: 4d8bf7f8-b547-4675-ac8d-58cef148287f

I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela
suposta prática de tráfico ilícito de drogas e posse irregular de munições,
conforme arts. 33, caput, da
e 12 da
Lei n. 11.343/2006
Lei n. 10.826/2003.
2. A prisão preventiva foi mantida nos termos do
do CPP, para a
art. 312
garantia da ordem pública. diante do fundado risco de reiteração delitiva.
3. O Tribunal de origem denegou a ordem, considerando a prisão preventiva
motivada em elementos concretos e a impossibilidade de aplicação de
medidas cautelares alternativas.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva está
devidamente fundamentada nos requisitos do
do CPP e se há
art. 312
possibilidade de substituição por medidas cautelares menos gravosas.
5. A defesa alega fundamentação genérica da prisão preventiva, ofensa ao
princípio da homogeneidade e suficiência de medidas cautelares alternativas,
além de condições pessoais favoráveis do paciente.
III. Razões de decidir
6. A prisão preventiva foi considerada necessária para garantir a ordem
pública, uma vez que o paciente ostenta apontamentos pela prática de atos
infracionais equiparados a homicídio, roubo e tráfico ilícito de entorpecentes, o
que evidencia o fundado risco de reiteração delitiva. diante .
7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que maus antecedentes e
atos infracionais pretéritos justificam a segregação cautelar.
8. Não se mostra possível afirmar que a prisão processual é desproporcional
em relação à futura condenação, pois não há como concluir, em sede de
habeas corpus, que ao agravante será imposto regime menos gravoso que o
fechado.
9. As condições pessoais favoráveis não são suficientes para desconstituir a
prisão preventiva ou substituí-la por medidas cautelares quando presentes os
requisitos legais.
IV. Dispositivo
10. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC n. 875.506/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado
em
DJEN de
)
10/12/2024,
16/12/2024.

Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Documento eletrônico VDA53737299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:48
Código de Controle do Documento: 4d8bf7f8-b547-4675-ac8d-58cef148287f

Relator

Documento eletrônico VDA53737299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:48
Código de Controle do Documento: 4d8bf7f8-b547-4675-ac8d-58cef148287f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 227.445 / AL
Número Registro: 2025/0435674-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07128454120258020058 08109693920258020000 7128454120258020058 8109693920258020000
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LEANDRO SANTOS DE ARAUJO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CORRÉU
: DIEGO SANTOS DA SILVA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LEANDRO SANTOS DE ARAUJO (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54083475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:47:11
Código de Controle do Documento: 2fa85b91-af09-4b91-a511-ecadae63dcab

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:47:11
Código de Controle do Documento: 2fa85b91-af09-4b91-a511-ecadae63dcab